Tribunal: TJSP
Processo: 1003295-52.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS – Pessoa Jurídica – Declaratória inexigibilidade de débito – Falha na prestação dos serviços – Cobrança indevida de multa por rescisão antecipada – Débito declarado inexigível e reconvenção improcedente – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS – Pessoa Jurídica – Declaratória inexigibilidade de débito – Falha na prestação dos serviços – Cobrança indevida de multa por rescisão antecipada – Débito declarado inexigível e reconvenção improcedente – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003295-52.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado JULIO ANTONIO CREPALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-52.2018.8.26.0081 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003295-52.2018.8.26.0081
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelada: Julio Antonio Crepaldi ME Cartola
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33196)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
GÁS

Pessoa
Jurídica

Declaratória
inexigibilidade de débito Falha na prestação dos
serviços
Cobrança indevida de multa por
rescisão antecipada Débito declarado inexigível e
reconvenção improcedente Sentença mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85,
§11, do Novo Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (fls. 266/273) contra r. sentença de fls. 250/261,
proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Judicial da Comarca de Adamantina, Dra.
Ruth Duarte Menegatti, que julgou procedente a ação de rescisão contratual
cumulada com declaratória de inexigibilidade de multa movida por JULIO
ANTONIO CREPALDI ME CARTOLA para declarar rescindido o contrato de
fornecimento de gás havido entre as partes e o adendo firmado em 2018, bem
como para declarar nula a multa cobrada pela fornecedora e julgar improcedente
o pedido reconvencional que a cobrava. Diante da sucumbência integral da
fornecedora de gás, foi a ora apelante condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, mesmo
valor dado à reconvenção.
A apelante nega a existência de falha na prestação de
serviços. Faz longo arrazoado sobre os fatos, alegando que se houve
inadimplência contratual a mesma foi por parte da apelada. Pontua que a
interrupção no consumo em 2016 já ensejava a cobrança de multa, confessada a
aquisição de gás de outro fornecedor pelo próprio representante da apelada.
Pondera que a apelada tinha ciência de todos os termos do contrato. Diz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-52.2018.8.26.0081 -Voto no
3
multa por rescisão antecipada é exigível. Discorre sobre a diferença entre
manutenção preventiva e corretiva. Transcreve precedentes. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 279/285, pela manutenção da r.
sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com pedido de rescisão de contrato e com pedido reconvencional
efetuado pela fornecedora de gás.
Consta dos autos que as empresas mantiveram longa
relação contratual desde 2002 (fls. 20/30), sendo incontroverso que até 2016 o
fornecimento de gás se deu de maneira regular e era normalmente pago pela
apelada.
Ocorre que, em meados de 2016, a apelada optou por
interromper o consumo de gás para seu estabelecimento comercial, passando a
adquiri-lo de outros fornecedores, sem notícia de qualquer providência por parte
da Ultragaz, não havendo qualquer documento nos autos indicando pretensão de
cobrar a multa existente no contrato original de 2002, renovado por diversas
vezes de forma automática.
Entretanto, como informado pelo representante da
apelada, em janeiro de 2018 as partes voltaram a manter contato, quando então
foi negociado o aditamento de fls. 31/32, assinado de forma digital e sem que
fossem efetivamente discutidos diversos pontos tendo em vista a interrupção
entre 2016 e 2018.
Isso porque, na pressa de formalizar o novo vínculo
com a apelada, os funcionários da fornecedora Ultragaz não se certificaram de
que as condições técnicas para a volta do fornecimento do produto eram
apropriadas, optando por não fazer nada por meses, não obstante as diversas
manifestações da apelada cobrando um posicionamento da empresa, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-52.2018.8.26.0081 -Voto no
4
respostas.
Restou demonstrado nos autos que as partes voltaram
a se falar apenas no meio do ano, quando a apelada já havia contratado terceiros
para o fornecimento de gás, resultando na aplicação da multa rescisória por parte
da Ultragaz, valor que a apelada busca a declaração de inexigibilidade.
Nesse sentido, como bem observado pela magistrada,
a inadimplência é unicamente da Ultragaz, que não só não tomou as providências
técnicas prévias que eram evidentemente necessárias antes de formalizar o tal
aditamento, como não forneceu o gás na sequência, levando a apelada a buscar
alternativa no mercado, culminando com a imposição injusta da multa pela
suposta infração contratual.
Ora, cabia à Ultragaz se certificar se era necessária
alguma providência técnica ou não antes de formalizar o aditamento.
Se a cláusula a ser aplicada ao caso concreto é a 5.3
e não a 5.2 do documento de fls. 20/30, deixou a apelante de comprovar a
existência de “aprovação prévia e expressa” dos custos dessa manutenção
corretiva pela apelada.
Na verdade, a empresa apelante não realizou qualquer
teste ou vistoria prévia nos equipamentos por ela mesma instalados na empresa
apelada desde 2002 para concluir que era necessária alguma manutenção
corretiva efetivamente.
A visita técnica prévia mencionada na contestação não
se comprovou documentalmente, não podendo ser substituída por eventual visita
realizada após a formalização do aditamento, pois inadequada para os fins aqui
discutidos.
Ainda que a apelada tenha adquirido gás de outros
fornecedores entre 2016 e 2018, inviável a cobrança de multa sem embasamento
em qualquer documento que justificasse o não fornecimento de gás a partir de
janeiro de 2018 causa da procura de outro fornecedor em junho de 2018.
Desse modo, quem deu causa à rescisão contratual foi
mesmo a Ultragaz, correta a magistrada ao reconhecer como nula a cobrança da
multa por ela pretendida e julgar procedente o pedido declaratório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-52.2018.8.26.0081 -Voto no
5
consequentemente improcedente a reconvenção.
Por outro lado, se havia contrato em vigor desde 2002,
renovado automaticamente de forma sucessiva, e a empresa apelante entendia
que a apelada estava inadimplente, não se justificaria a formalização de
aditamento para renovar o contrato sem a prévia discussão dessas eventuais
pendências, razão pela qual esse argumento também não pode ser aceito.
Ao concordar com a repactuação em 2018, a Ultragaz
deixou claro que nada tinha a cobrar da apelada até então, sendo logicamente
incompatível a renovação de um contrato com cliente que estava inadimplente
por haver descumprido o que ainda estava vigente.
Desse modo, de rigor a manutenção da r. sentença na
íntegra.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código
de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de
sucumbência a ser paga pela apelante de 10 para 12% do valor da condenação e
do valor da reconvenção.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator